Tribunal: TJES
Processo: 5003440-12.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003440-12.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: YAN SARAIVA LOPES

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003440-12.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: YAN SARAIVA LOPES

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
Advogado do(a) PACIENTE: TOBIAS FERREIRA DA COSTA - ES38813

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE EM JUÍZO CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DO MODUS OPERANDI. RISCO À INSTRUÇÃO CRIMINAL. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente contra decisão do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari, que, nos autos de ação penal, recebeu a denúncia e converteu a prisão temporária em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.

A impetração sustenta, em síntese, a ilegalidade da custódia cautelar, ao fundamento de ausência de motivação concreta, fragilidade dos indícios de autoria, insegurança do reconhecimento pessoal e por voz, inconclusividade das imagens de videomonitoramento, ausência de apreensão de elementos incriminadores, contradições na narrativa da vítima, falta de apreciação de pedido de juntada do vídeo integral dos fatos e existência de condições pessoais favoráveis.

A liminar foi indeferida.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento da impetração e, no mérito, pela denegação da ordem.

II. Questões em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva está suficientemente fundamentada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) saber se as condições pessoais favoráveis do paciente e as circunstâncias indicadas pela defesa autorizam a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

O habeas corpus não constitui via adequada para exame vertical e exauriente do conjunto fático-probatório, especialmente quando as teses defensivas dependem de revaloração aprofundada de elementos informativos e de confronto minucioso entre versões ainda não submetidas ao contraditório judicial.

Em juízo cautelar, a materialidade delitiva mostra-se suficientemente evidenciada pela narrativa acusatória, pelo prontuário médico e pelos elementos colhidos no inquérito, os quais indicam, em tese, a ocorrência de tentativa de homicídio mediante disparos de arma de fogo, com posterior perseguição da vítima em via pública.

Também não há ausência absoluta de indícios de autoria, pois a imputação não se apoia em elemento isolado, mas em conjunto indiciário formado por declarações colhidas na fase inquisitorial, referência a imagens de videomonitoramento, contexto de desavença anterior e narrativa de atuação conjunta dos denunciados.

As alegações de fragilidade do reconhecimento, precariedade do reconhecimento por voz, inconclusividade das imagens, ausência de apreensão de elementos materiais e contradições na fala da vítima não afastam, de plano, a justa causa cautelar, porquanto demandam aprofundamento probatório incompatível com a via estreita do habeas corpus.

A prisão preventiva encontra fundamento concreto no art. 312 do Código de Processo Penal, pois a decisão impugnada não se limitou à gravidade abstrata do delito, tendo se apoiado em circunstâncias individualizadas do caso, notadamente o modus operandi descrito, a suposta prévia dissimulação, a pluralidade de agentes, a perseguição da vítima e o risco à instrução criminal, diante da necessidade de resguardo de vítima e testemunhas ainda não ouvidas em juízo.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não impedem, por si sós, a manutenção da custódia cautelar quando presentes elementos concretos aptos a demonstrar risco processual e necessidade de resguardo da ordem pública e da instrução criminal.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, mostra-se inadequada no caso, por não se revelarem suficientes, com segurança equivalente, para neutralizar o risco identificado pelo Juízo de origem.

A alegada ausência de apreciação do pedido de juntada do vídeo integral dos fatos não conduz, por si só, à revogação da prisão preventiva, por se tratar de questão a ser submetida, em primeiro plano, ao Juízo natural da causa, sem reflexo automático sobre a presença dos requisitos da custódia.

IV. Dispositivo e tese

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos extraídos das circunstâncias do caso, reveladores da gravidade concreta do modus operandi e do risco à instrução criminal, não sendo suficientes, por si sós, as condições pessoais favoráveis do paciente nem cabíveis medidas cautelares diversas quando inaptas a neutralizar o perigo processual.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, art. 14, II; art. 121, § 2º, II, III e IV.

Código de Processo Penal, art. 312; art. 319.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de Yan Saraiva Lopes, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari, que, nos autos da ação penal nº 5000302-71.2026.8.08.0021, recebeu a denúncia e converteu a prisão temporária em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Narra a impetração, em síntese, que a custódia cautelar seria ilegal por ausência de fundamentação concreta e idônea, ao argumento de que a decisão impugnada teria se apoiado em motivação genérica, centrada na gravidade abstrata do delito, sem demonstração efetiva dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Sustenta a defesa, ainda, fragilidade dos indícios de autoria. Afirma que o nome do paciente teria surgido de forma inesperada, que a vítima não o teria reconhecido de forma segura, que o reconhecimento por voz consistiria em elemento probatório de acentuada debilidade, que a narrativa da vítima apresentaria contradições e que as imagens de videomonitoramento seriam inconclusivas.

Acrescenta que nada de relevante foi apreendido na residência dos envolvidos e assinala que houve requerimento de juntada do vídeo integral dos fatos, sem cortes, o que não teria sido apreciado pelo Juízo de origem.

Alega, também, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, por ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, além de afirmar que teria ido ao Estado apenas para visitar o pai, sem vínculo com atividades criminosas.

Com base nessas premissas, requer, em sede liminar, a imediata revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura.

No mérito, pede a concessão definitiva da ordem para revogar em definitivo a segregação cautelar. Subsidiariamente, postula a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida.

Prestadas informações pela autoridade apontada como coatora.

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz, opinou pelo conhecimento da impetração e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003440-12.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: YAN SARAIVA LOPES

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
Advogado do(a) PACIENTE: TOBIAS FERREIRA DA COSTA - ES38813

VOTO

Presentes pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração.

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de Yan Saraiva Lopes, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari, que, nos autos da ação penal nº 5000302-71.2026.8.08.0021, recebeu a denúncia e converteu a prisão temporária em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.

A controvérsia devolvida a exame cinge-se à legalidade da decisão que, após o recebimento da denúncia oferecida nos autos da ação penal nº 5000302-71.2026.8.08.0021, converteu a prisão temporária de Yan Saraiva Lopes em prisão preventiva, sob imputação de tentativa de homicídio qualificado, em concurso de agentes, por motivo fútil, com emprego de ardil e recurso que teria dificultado defesa da vítima.

A defesa sustenta, em síntese, ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, debilidade dos indícios de autoria, insuficiência do reconhecimento realizado, precariedade do reconhecimento por voz, inconclusividade das imagens de videomonitoramento, inexistência de apreensão de elementos incriminadores na busca domiciliar, contradições na narrativa da vítima, desconsideração do pedido de juntada do vídeo integral dos fatos, existência de condições pessoais favoráveis e cabimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Postula, por isso, revogação da custódia ou, subsidiariamente, substituição por providências do art. 319 do Código de Processo Penal.

Após exame detido das peças que instruem o
writ
, não vislumbro constrangimento ilegal.

Cumpre registrar, de início, que o
habeas corpus
não se presta, em regra, a incursão vertical e exauriente no conjunto fático-probatório, sobretudo quando a tese defensiva depende de revaloração aprofundada de elementos colhidos na investigação e de confronto minucioso entre versões ainda não submetidas ao contraditório judicial.

Essa limitação processual assume relevo particular no caso concreto, porque parte expressiva da argumentação defensiva repousa na alegada fragilidade do reconhecimento, na leitura de inconsistências narrativas da vítima, na interpretação do conteúdo das imagens e na ausência de elementos materiais apreendidos, matérias que reclamam exame mais amplo, próprio da instrução criminal e, se necessário, do recurso adequado.

Em sede de
habeas corpus
, cabe verificar se existe base empírica mínima para a persecução e se o decreto preventivo ostenta fundamentação concreta, não sendo possível substituir, nesta via, o juízo natural da causa no exame aprofundado da prova.

A materialidade delitiva, em juízo próprio desta fase, mostra-se suficientemente evidenciada.

A narrativa acusatória descreve tentativa de homicídio praticada mediante disparos de arma de fogo, seguida de perseguição da vítima em via pública, circunstância confirmada, em tese, por prontuário médico e por elementos informativos colhidos no inquérito.

Há notícia de que a vítima sofreu lesões compatíveis com disparos e somente não veio a óbito em razão de atendimento médico eficaz. Sob esse aspecto, inexistem elementos capazes de infirmar, de plano, a ocorrência do fato violento.

Também não se verifica ausência absoluta de indícios de autoria.

A acusação não se apoia em dado isolado.

O que se extrai das peças é conjunto indiciário formado por declarações colhidas na fase inquisitorial, referência a imagens de videomonitoramento, contexto de desavença anterior entre envolvidos e vítima e narrativa que aponta atuação conjunta dos denunciados.

Os próprios investigados, segundo consta, admitiram conflito pretérito relacionado à exploração de estacionamento na região dos fatos, embora tenham negado participação na execução do crime.

Esse dado não equivale a confissão, evidentemente, mas também não é juridicamente irrelevante, porque reforça vínculo objetivo com contexto que antecedeu o evento criminoso.

A defesa procura desconstituir esse lastro ao afirmar que o nome do paciente teria surgido de forma inesperada, que a vítima não o reconheceu com segurança e que o reconhecimento por voz padeceria de acentuada fragilidade.

O argumento, embora digno de consideração, não conduz, neste momento, ao esvaziamento completo dos indícios. Isso porque eventual deficiência do reconhecimento, isoladamente considerada, não implica, por si, inexistência de justa causa cautelar quando há outros elementos convergentes a sustentar, ao menos em juízo inicial, a plausibilidade da imputação.

O mesmo raciocínio incide sobre a tese de que as imagens de videomonitoramento seriam inconclusivas.

A defesa afirma que os registros não individualizam, com segurança plena, a atuação do paciente e acrescenta que requereu a juntada do vídeo integral do dia dos fatos, sem cortes. Ainda que esse ponto revele debate probatório relevante para a ação penal, não autoriza, de imediato, reconhecimento de ilegalidade da prisão.

As imagens inconclusivas não são o mesmo que imagens imprestáveis. Podem possuir força corroborativa parcial, apta a dialogar com outros dados da investigação. A alegação de que o vídeo integral ainda não teria sido juntado também recomenda prudência, não invalidação prematura do acervo. Trata-se de questão que poderá ser aprofundada pelo Juízo de origem, inclusive à vista do exercício pleno do contraditório, sem que isso importe, neste momento, nulidade manifesta do decreto cautelar.

Tampouco prospera, por si só, o argumento de que nada de relevante foi encontrado na busca e apreensão realizada na residência dos envolvidos.

A ausência de apreensão de arma, objetos ou vestígios incriminadores constitui circunstância potencialmente favorável à defesa, mas não equivale a prova positiva de inocência, nem elimina automaticamente os demais indícios.

Em matéria cautelar, o exame não se orienta por certeza, mas por probabilidade qualificada extraída do contexto fático disponível. Assim, resultado negativo da diligência fragiliza parcela da linha acusatória, porém não a desmantela integralmente.

A tese de contradições na narrativa da vítima segue a mesma lógica.

As incoerências pontuais, quando existentes, podem comprometer maior ou menor grau de credibilidade do relato, mas essa aferição reclama contato integral com depoimentos, contexto de colheita, eventuais esclarecimentos posteriores e cotejo com prova judicializada.

No
writ,
não há lastro suficiente para afirmar que a narrativa seria internamente inviável ou manifestamente absurda a ponto de retirar todo suporte da imputação. Ao contrário, o que emerge é quadro ainda em formação, sujeito a depuração no curso da instrução.

Superada essa premissa, cumpre enfrentar núcleo central da impetração, relativo à alegada falta de fundamentação idônea da prisão preventiva.

Também nesse ponto não assiste razão à defesa.

A decisão combatida, lida em conjunto com informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, não se limita a reproduzir fórmulas abstratas sobre gravidade do delito.

O decreto cautelar está apoiado em circunstâncias concretas extraídas da imputação e do estágio processual.

Consta, em essência, que o fato apurado envolve tentativa de homicídio qualificado praticada, em tese, mediante prévia dissimulação, com atração da vítima à janela da residência, disparo inicial, perseguição em via pública e renovação dos tiros.

A narrativa descreve concurso de agentes, contexto de desavença anterior e risco gerado por disparos em local público. Soma-se a isso a informação de que vítima e testemunhas relevantes ainda não foram ouvidas em juízo, circunstância que, segundo compreensão consolidada, pode justificar tutela da instrução criminal e resguardo da integridade de pessoas que ainda prestarão declaração sob crivo judicial.

Esses fundamentos, considerados em conjunto, revelam motivação concreta apta a amparar a custódia.

Não se trata de mera afirmação genérica de que o crime é grave. O que se evidencia é gravidade concreta do
modus operandi
descrito na imputação, associada a potencial risco à instrução e à necessidade de proteção de vítima e testemunhas.

Em crimes praticados com violência armada, especialmente quando há notícia de perseguição da vítima e pluralidade de agentes, a ordem pública pode ser legitimamente invocada desde que vinculada às circunstâncias individualizadas do caso, como ocorreu.

Também não procede a alegação de que as condições pessoais favoráveis do paciente impõem, por si, a soltura.

A primariedade, residência fixa, ocupação lícita e ausência de antecedentes constituem circunstâncias juridicamente relevantes e devem ser consideradas. Contudo, não possuem força automática de neutralizar prisão preventiva quando presentes elementos concretos indicativos de risco processual ou de necessidade de acautelamento da ordem pública.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido. Predicados subjetivos favoráveis não bastam, isoladamente, para revogação da custódia, sobretudo em cenário no qual o decreto encontra suporte em fundamentos independentes.

A defesa também insiste no cabimento de medidas cautelares diversas.

Mais uma vez, sem razão.

A substituição prevista no art. 319 do Código de Processo Penal pressupõe suficiência e adequação concreta dessas medidas. No caso, a motivação adotada pelo Juízo de origem aponta risco precisamente relacionado à proteção da vítima e das testemunhas e à preservação da instrução criminal em processo que ainda aguarda resposta à acusação e subsequente colheita da prova oral.

Em contexto assim, providências menos gravosas, como comparecimento periódico, proibição de ausentar-se da comarca ou monitoração eletrônica, não se mostram aptas, com segurança equivalente, a neutralizar risco identificado. A cautelar máxima, ainda que excepcional, revela-se proporcional à moldura fática narrada nos autos.

Quanto ao argumento de que o pedido de juntada do vídeo integral não teria sido apreciado, a questão, embora mereça atenção do Juízo natural, não conduz à revogação da prisão por esta via.

Eventual omissão em torno de requerimento probatório deve ser submetida, em primeiro plano, ao próprio órgão jurisdicional competente, com utilização dos instrumentos processuais cabíveis. Além disso, mesmo que se reconheça pendência de exame de tal pleito, disso não decorre, automaticamente, ausência dos requisitos da preventiva. São planos distintos.

A regular instrução da defesa técnica e a avaliação da necessidade cautelar podem coexistir, desde que preservado espaço para análise posterior do requerimento ainda não enfrentado.

Não ignoro que a liberdade constitui regra e que a prisão antes do trânsito em julgado ostenta caráter estritamente excepcional. Também não ignoro que reconhecimento pessoal ou por voz exige cautela redobrada, assim como prova audiovisual parcial não autoriza conclusões apressadas. Entretanto, o que se examina aqui não é suficiência da prova para condenação, mas legalidade de custódia cautelar fundada em elementos concretos. Nessa moldura, o que se verifica é presença de base empírica idônea para manutenção da medida, sem evidência de arbitrariedade flagrante, teratologia ou ausência de motivação.

Em verdade, grande parte das teses defensivas busca antecipar discussão própria do mérito da ação penal.

A robustez do reconhecimento, alcance das imagens, significado do resultado negativo da busca e coerência da palavra da vítima serão temas naturalmente submetidos ao contraditório judicial e ao crivo do Juízo da causa.

Nada impede que, no curso da instrução, sobrevindo alteração do quadro probatório ou desaparecendo razões cautelares, seja reavaliada a necessidade da prisão. No estágio atual, porém, os elementos constantes dos autos não autorizam intervenção desta instância para afastar medida que se apresenta, por ora, devidamente fundamentada.

Ante o exposto, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, denego a ordem pretendida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.